Tribunal: TJMT
Processo: 1016277-59.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016277-59.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PATRICIA DOS SANTOS SOUZA - CPF: 018.604.061-06 (RECORRENTE), ESDRA SILVA DOS SANTOS - CPF: 800.737.511-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

Recurso Inominado n.
1016277-59.2021.811.0001

Origem: 2o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Patrícia dos Santos Souza e Banco Bradesco S/A

Parte Recorrida(s):
Patrícia dos Santos Souza e Banco Bradesco S/A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
19/09/2022 a 22/09/2022

Ordem na pauta: 237

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS –
ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA – COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA -
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ - SENTENÇA EM PARTE REFORMADA PARA AFASTAR A CONDENÇÃO EM DANOS MORAIS
– RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo negativa de utilização do produto e/ou serviço pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de débito por qualquer meio idôneo e admitido em direito.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa.

A existência de anotação de débito preexistente em nome do consumidor atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, obstando a condenação por danos morais.

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos interpostos por ambas as partes ante sentença proferida em ação declaratória que,
julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, declarou a inexistência de débito por negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$
255,14 (duzentos e cinquenta e cinco reais e quatorze centavos)
e condenou a ré ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral.

A reclamante, em suas razões recursais, requer a majoração do
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, por entender que o valor arbitrado não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

A reclamada defende em seu recurso a inexistência de ato ilícito, pois teria agido dentro de seu exercício regular de direito, uma vez que a parte autora fez uso de serviço de cartão de crédito, e para a hipótese de manutenção do
decisum
, pleiteia a aplicação da Súmula 385 do STJ, e redução da quantia fixada na condenação por dano moral.

Contrarrazões apresentadas nos ids. 130182232 e 130182233.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da existência de débito entre as partes e, consequentemente, acerca da legalidade da inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

Da análise dos autos, observo que o banco recorrido, em sua defesa, trouxe aos autos faturas de cartão de crédito com a informação de pagamento em débito em conta.

No entanto, entendo que as faturas apresentadas pelo banco requerido não tem o condão de comprovar a existência do débito entre as partes, posto que retratam cópias de imagens de seu sistema interno, produzidas unilateralmente por ele, além do que inexistem nos autos outros meios de provas que pudessem chancelá-las.

Além disso, o banco recorrido também não comprova que tenha encaminhado qualquer cartão de crédito ao endereço da recorrente, nem que esta tenha recebido qualquer produto nesse sentido, de modo que não é possível afirmar com clareza se realmente a autora faz uso desse serviço.

Diante da negativa de utilização dos serviços pelo consumidor e da ausência de comprovação a tempo e modo devidos pela parte demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1o do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao declarar a inexistência do débito e indevida a negativação nos órgãos de proteção creditícia.

Sobre os danos morais, que a reclamada afirma não terem ocorrido, tem-se que inserir o nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ).

Quanto a esse ponto específico, dos autos se vê que a empresa ré juntou extrato com o histórico de negativações em nome da demandante, no qual consta inscrição anterior à discutida nestes autos, cuja exclusão ocorreu somente após a inscrição do débito discutido nesta demanda, senão vejamos:

·

Inscrição Anterior:

Banco Bradesco S/A

Valor: R$ 248,36

Data da inclusão: 23/12/2018 Exclusão: 05/11/2019

·

Inscrição discutida nesta demanda:

Banco Bradesco S/A

Valor: 255,14

Data da inclusão: 02/11/2019

No entanto, como não há qualquer prova nos autos de que a aludida inscrição preexistente é ilegítima ou se encontrava sob discussão judicial, a conclusão é que a parte autora não experimenta qualquer prejuízo com suposto abalo de crédito em decorrência de nova inscrição, de modo que incidem os termos da Súmula 385 do STJ ao presente caso, afastando-se, portanto, a condenação por danos morais.

Pelo exposto,
conheço
dos recursos interpostos, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego provimento
ao recurso da parte autora e
dou parcial provimento
ao recurso da ré, a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida, para
julgar improcedente o pedido de danos morais.

Por consequência,
condeno
a parte autora
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relato

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022